Tribunal: TJMT
Processo: 1025447-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025447-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIANA SILVA CAMARGO - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), RICARDO MAURICIO BARROSO - CPF: 128.578.311-53 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA CAMARGO BARROSO - CPF: 486.696.951-20 (AGRAVANTE), MARLENE DE AMORIM MARQUES - CPF: 353.937.421-34 (AGRAVADO), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ERRO NA AVALIAÇÃO – MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE ADJUDICAÇÃO E O VALOR REAL DO IMOVEL – BENFEITORIAS DESCONSIDERADAS – NOVA AVALIAÇÃO REALIZADA – DIFERENÇA DISCREPANTE ENTRE AS AVALIAÇÕES – NULIDADE DA PENHORA E
ADJUDICAÇÃO DO VALOR EXCEDENTE AO DÉBITO EXECUTADO – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO QUE A EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE SE APLICA AO LIMITE DO CRÉDITO E ACRÉSCIMOS – DÍVIDA ORIUNDA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) Havendo manifesta desproporção entre o valor do imóvel e a avaliação do meirinho, que não considerou as benfeitorias nele existentes, mostra-se possível a realização de nova avaliação, suspendendo-se a adjudicação do imóvel, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0271.01.003749-4/003, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2015, publicação da súmula em 22/07/2015).

Em observância ao disposto no art. 3°, II da Lei 8.009/90, a impenhorabilidade se excetua quando dívida em questão é oriunda da aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RICARDO MAURICIO BARROSO e outros,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, nos autos da Ação de Execução n. 0001604- 34.2012.8.11.0053, ajuizada em desfavor de
MARLENE DE AMORIM MARQUES
, que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade e nova avalição do imóvel, mantendo o deferimento de adjudicação e de determinação de imissão na posse.

Os Agravantes aduzem, em síntese, que a ação de execução de título extrajudicial, executa o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), referente ao saldo do contrato de confissão de dívida firmado em razão do contrato de compra e venda de imóvel rural, composto de 06 hectares, localizado em Acorizal, Município de Santo Antônio de Leverger.

Relatam que após ter ciência da propositura da ação, ofereceram à penhora, 02 hectares de terras, destacados do imóvel objeto do negócio jurídico, avaliados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), rejeitado pelo juízo
a quo
, por ausência de matrícula do imóvel.

Sustentam que a ora Agravada apresentou a escritura de compra e venda, sendo determinada a expedição à penhora de bens e lavrado o auto de penhora, pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Asseveram que o oficial de justiça avaliou a propriedade no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), sem sequer comparecer pessoalmente ao imóvel e descrever as benfeitorias realizadas e ainda certificou que deixou de intimar os Agravantes/Executados da penhora, por não residirem na comarca contígua, o que não é verdade, pois fixaram sua única residência desde o ano de 2010.

Afirmam que a douta Defensoria Pública pleiteou a suspensão do feito/nulidade da penhora, e por consequência da adjudicação por tratar-se de bem de família; nulidade da avaliação por erro/dúvida evidente com a reavaliação do bem; redução da penhora de 02 hectares inicialmente ofertados.

Inconformados com o
decisum
, sustentam nas razões recursais que, equivocadamente, o juízo de piso entendeu que o imóvel rural em questão, não estaria coberto pela impenhorabilidade, pois o débito originou-se pela aquisição do próprio imóvel rural sobre o qual se discute a adjudicação, bem como, entendeu que não há fundamentos necessários à designação de nova avaliação, indeferindo os pedidos elencados.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo em sede liminar, para suspender o mandado de imissão na posse e o reconhecimento da existência de dúvida quanto ao valor do bem adjudicado, determinando nova avaliação, nos termos do art. 932, II e 1019, I, do NCPC.

No mérito, requerem o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando o efeito suspensivo; reconhecimento da invalidade do auto de penhora e avaliação, a existência erro/fundada dúvida quanto ao valor do bem; reconhecimento da impenhorabilidade do bem adjudicado e declaração de nulidade da penhora e adjudicação.

Alternativamente e sucessivamente, requesta, caso se entenda pela não configuração de bem família, em razão da dívida em questão ser oriunda da aquisição do imóvel, seja declarada a nulidade da penhora e adjudicação naquilo que exceder o limite do crédito executado, determinando-se a realização de nova penhora, atendo-se ao limite do crédito, nos termos do artigo 3°, da Lei 8.009/90, levando-se em consideração a nova avaliação.

A liminar foi concedida pela Decisão de ID. 68861485.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada. A Agravada apresenta petição complementando as contrarrazões de agravo de instrumento.

Intimados, os Agravantes apresentaram manifestação acerca das alegações da Agravada.

Encaminhados os autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, as partes não chegaram a um acordo, requestando o prosseguimento do feito, conforme Termo de Audiência de ID. 108697962 - Pág. 1/2.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade e nova avaliação, mantendo o deferimento da adjudicação do bem e mandado de imissão na posse, ao argumento de ser o bem impenhorável, bem como equivocada a avaliação do imóvel.

A execução foi manejada pela Agravada, pleiteando o pagamento do valor de R$ 31.860,74, inadimplidos pelos Agravantes, obrigação decorrente do contrato de confissão de dívida oriundo de contrato de compra e venda de imóvel rural.

O Agravante/Executado, frente ao deferimento da adjudicação do bem e expedição de mandado de imissão na posse, consignado o transcurso de prazo de intimação da penhora, do qual, supostamente, se manteve inerte, peticionou nos autos de origem, por meio da Defensoria Pública Estadual.

Na citada petição esclareceu que não tem contato do seus patronos dos autos há anos e pugnou pela desconstituição da penhora, por ser bem de família; alternativamente requereu que o mandado de imissão na posse restringe-se a 02 hectares do imóvel, que seria suficiente para satisfação do débito e, por fim, que solicitou a concessão de prazo de 10 dias úteis, para retirar seus bens pessoais do imóvel “e apresente comprovante de quitação da dívida em discussão, eis a preferência estabelecida no artigo 835, inciso I, do CPC” (ID. 68335453 - Pág. 34/36).

Os pedidos formulados foram indeferidos pela decisão agravada, contando com o seguinte disposto:

“(...) Noutro giro, em que pese impenhorabilidade do bem e família seja matéria de ordem pública, imprescindível reconhecer que o débito executado nos autos é oriundo da uma confissão de dívida (fls. 26-28), originada pela aquisição do próprio imóvel rural qual se discute adjudicação.

Desta feita, a situação evidenciada nos autos esbarra na exceção prevista no §1°, do art. 833, do CPC, que assim dispõe: (...)

Ainda, a alegação de que o valor de avaliação não corresponde ao real valor do imóvel, é desprovida de fundamentos necessários à designação de nova avaliação. Considerando que o art. 683 do CPC garante nova avaliação em caso de dolo do avaliador ou quando houver dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos elencados às fls. 117, mantendo a decisão de fls. 103.

Intime-se.

Cumpra-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como mandado/ofício/carta precatória.

Às providências.” (ID. 68331955).

De início, quanto ao pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do bem em tela, necessário pontuar que a execução na origem decorre de dívida de contrato de compra e venda de aquisição do próprio imóvel, de forma que a impenhorabilidade encontra óbice na exceção do art. 833, § 1°, do CPC.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. HIPOTECA. EXCEÇÃO DO ART. 3o, V, DA LEI 8.009/90 CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. PEDIDO DE TUTELA PREJUDICADO.

1. "A possibilidade de penhora do bem de família hipotecado só é admissível quando a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro. Precedentes" (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 429.435/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/08/2014, DJe de 1o/09/2014).

2. No caso, a hipoteca foi prestada para garantir contrato de compra e venda de fazenda cujo pagamento não foi adimplido pelos agravantes, ficando, portanto, configurada a hipótese excepcional de penhorabilidade do imóvel hipotecado.

3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. O enunciado da Súmula 83 do STJ se aplica também aos recursos especiais fundados na alínea a do permissivo constitucional.

Precedentes.

5. Agravo interno desprovido. Pedido de tutela provisória prejudicado.

(AgInt no AREsp 1386082/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL. EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. O bem de família dado pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato não se reveste da impenhorabilidade, conforme
exceção prevista no inciso II do artigo 3o da Lei n. 8.009/90
. Outrossim, consoante art. 833, §1o do CPC “a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição”. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084568427, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 10-12-2020).

A exceção prevista no inciso II do artigo 3o da Lei n. 8.009/90, destaca que não é possível opor a impenhorabilidade se movida pelo titular de crédito decorrente da aquisição do imóvel, no limite desse crédito.

Nesta senda, restou demonstrada que a exceção da impenhorabilidade, mencionada alhures, deve ser limitada ao crédito e seus acréscimos. Tal questão será verificada linhas a frente, quando do exame das questões inerentes à dúvida acerca do valor do imóvel.

Denota-se que o contrato (confissão de dívida) objeto da execução decorre de contrato de compra e venda foi firmado pelas partes em 13/07/2011, para aquisição de imóvel no valor de R$ 120.000,000 (cento e vinte mil reais).

A citada confissão de dívida aponta débito dos Agravantes/Executados no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). A inicial do feito executivo aponta o inadimplemento do contrato de confissão de dívida, consignando crédito no valor de R$ 31.860,74 (trinta e um mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos).

Importante pontuar que r. oficial de justiça, em sede de auto de penhora e depósito, avaliou o bem, imóvel objeto do contrato de compra e venda, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), com base apenas nas informações da matrícula (ID. 68335452 - Pág. 84):

“(...)
compareci no cartório do 2° ofício desta cidade
e Comarca, e lá sendo, depois de observadas as formalidades legais,
procedi à PENHORA do(s) bem(ns) a seguir descrito
(s):

DISCRIMINAÇÃO

Uma área de terra pastais e lavrais na Zona Rural de Santo Antonio de Lerverger com 6,00 ha (seis has), localizado no ACORIZAL
, Matriculado sob a FLS 69 a 71, DO LIVRO N° 56, em 02/01/2008, no Cartório do 2° Ofício de Santo Antonio do Leverger/MT, conforme descrito na escritura em anexo.

Avalio o referido bem em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
. (...)” (SIC) (ID. 68335452 - Pág. 86) (g.n.)

O i. MM. Juiz
a quo
aponta ser desprovido de fundamento a alegação de que o valor conferido ao bem não corresponde ao real valor do imóvel. Entretanto, em breve análise do valor de compra e venda do bem a época da negociação (R$ 120.000,00), considerando que o negócio foi firmado em 13/07/2011, portanto, há mais de 10 (dez) anos (ID. 68335451 - Pág. 52/56), que os bens imóveis tendem a valorizar com passar do tempo e a alegação de existência de benfeitorias realizadas após a compra e venda, por óbvio a avaliação da propriedade em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) não corresponde com o valor real do imóvel.

Portanto, se mostra indiscutivelmente fundada a dúvida acerca do real valor do bem, admitindo-se que se proceda nova avaliação, conforme entendimentos jurisprudenciais,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – POSSIBILIDADE – ALEGADA MAJORAÇÃO DO VALOR – ARTIGO 873, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante de novos laudos que apontam possível majoração do valor do imóvel - penhora e havendo fundada dúvida quanto ao seu real valor, necessária se mostra a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil. Na hipótese, há acentuada diferença entre o laudo subscrito pelo oficial avaliador em 2015 e os laudos particulares emitidos por profissionais do ramo imobiliário, o que autoriza nova avalição do bem.” (TJMT. RAI 1013203-39.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 2711/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM PENHORADO – NOVA AVALIAÇÃO – DIFERENÇA DISCREPANTE DE VALORES ATRIBUÍDOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E EM LAUDO UNILATERAL APRESENTADO PELOS DEVEDORES – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO POR TÉCNICO HABILITADO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REDUÇÃO DA PENHORA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Impõe-se que seja repetida a avaliação do imóvel penhorado quando houver discrepância nas avaliações levadas a termo pelo oficial de justiça e aquela que os devedores apresentam em juízo, podendo o juiz diante da fundada dúvida nomear perito com conhecimentos técnicos para nova avaliação. Não há falar em redução da penhora nesta seara recursal, especialmente, quando se verifica a necessidade de nova avaliação do bem para se apurar o real valor do imóvel e aninda quando se vê que este constitui também objeto de garantias de outros financiamentos levados a efeito pelos executados.” (TJMT, RAI 1007940-26.2017.111.000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 05/10/2017).

Cumpre ainda destacar que os Agravantes/Executados não foram intimados da penhora, conforme Certidão de ID. 68335452 - Pág. 86 do i. oficial de justiça:

(...)
CERTIFICO E DOU FÉ
, que
DEIXEI DE INTIMAR
o(a) Executado(a) da
PENHORA
referida no
AUTO
retro, tendo em vista não residirem em Comarca Contígua a esta Comarca.

PROCEDI o registro da penhora supra, no Cartório do 2° Oficio desta cidade e Comarca
” (...) (SIC).

Nova intimação se deu por meio dos patronos dos Agravantes, com os quais estes afirmam não ter contado há vários anos, não sendo informado por estes acerca da penhora na forma em que realizada.

Defronte da dúvida acerca do valor atribuído ao imóvel nos autos de origem, em cumprimento da liminar deferida neste agravo de instrumento, foi procedida nova avaliação do bem, concluindo o Auto de Avaliação pelo valor estimado de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) (ID. 79188999 - Pág. 1/2), que se revela em extrema discrepância comparado ao valor anteriormente atribuído de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Sendo assim, conclui-se que a avaliação realizada nos autos desconsidera as benfeitorias do imóvel, de modo que a manutenção da decisão agravada de adjudicação e manutenção do valor da avaliação, frente ao valor executado, ensejaria patente enriquecimento ilícito da Agravada/Exequente, não podendo o notório erro na avaliação ser convalidado.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REU/EXECUTADO REVEL - INTIMAÇÃO DA PENHORA E AVALIAÇÃO - DESNECESSIDADE - ARTIGO 322 DO CPC - INEXISTENCIA DE NULIDADE - ERRO NA AVALIAÇÃO - MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE ADJUDICAÇÃO E O VALOR REAL DO IMOVEL - BENFEITORIAS DESCONSIDERADAS - NOVA AVALIAÇÃO - POSSIBILIDADE - SUSPENSAO DA ADJUDICAÇÃO - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. - É prescindível a intimação pessoal do revel sobre a penhora e avaliação de bens, para apresentar defesa, nos termos do artigo 475-J do CPC, bastando a publicação do respectivo ato para que se considere válido, a teor do artigo 322 do CPC. - Havendo manifesta desproporção entre o valor do imóvel e a avaliação do meirinho, que não considerou as benfeitorias nele existentes, mostra-se possível a realização de nova avaliação, suspendendo-se a adjudicação do imóvel, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0271.01.003749-4/003, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2015, publicação da súmula em 22/07/2015)

Colhe-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) Defende, ainda, o agravante ser nula a avaliação realizada pelo oficial de justiça, uma vez que não foram devidamente individualizadas as benfeitorias existentes no imóvel, o que invalidaria os atos posteriores, especialmente, a adjudicação do bem.

Com efeito, a impugnação ao laudo de avaliação deveria ter sido feita no momento oportuno, ou seja, quando intimada sobre o referido ato.

No caso em análise, como já exposto, foi nomeado curador especial para representar o recorrente, em virtude da revelia decretada, sendo certo que o vício na avaliação realizada pelo oficial de justiça deveria ter sido alegada na defesa apresentada imediatamente após a intimação da penhora e avaliação.

Contudo, não se pode olvidar a situação extremamente grave ocorrida no presente caso, em que a avaliação do imóvel penhorado e, posteriormente, adjudicado, levou em consideração apenas o terreno descrito na matrícula, desconsiderando as benfeitorias existentes no imóvel, que não estão inscritas na matrícula.

Tal fato resultou em uma manifesta desproporção entre o valor pelo qual o bem foi adjudicado (R$ 900.000,00) e o seu valor real, consideradas as benfeitorias existentes (R$ 55.000.000,00).

Ora, existem fortes indícios de que, mantendo-se a referida adjudicação, haveria evidente enriquecimento sem causa dos exeqüentes, situação com a qual o Judiciário não pode anuir.

Enfim, o caso dos autos evidencia uma situação que pode resultar em graves prejuízos ao recorrente, que, caso persista, afrontará o escopo do processo, que se destina a promover a justiça nas relações sociais.

Diante disso, embora não vislumbre, neste momento, elementos incontestes que permitam anular os atos processuais, em especial, a adjudicação, o que poderá ser obtido com nova avaliação do imóvel, por questão de cautela, mostra-se mais prudente suspender o citado ato expropriatório, conforme precedente deste Tribunal em caso semelhante: (...)”

Assim, concluindo-se as considerações acerca do pedido de impenhorabilidade do bem de família, tem-se, como já mencionado, que a espécie se enquadra na exceção da impenhorabilidade prevista no art. 3°, II, da Lei 8.009/90, contudo, sendo o valor executado e seus acréscimos em quantia estimada de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do imóvel, a exceção da impenhorabilidade deve se estender a tal proporção.

Outrossim, a solução ora proposta atende ao princípio da proporcionalidade, promovendo uma execução equilibrada, útil aos interesses da Agravada/Exequente e menos gravosa aos Agravantes/Devedores.

No que tange à alegação da Agravada de má-fé dos Agravantes, se denota que os argumentos são relativos à argumentação de impossibilidade destes de custear a contratação de advogado, sendo na origem, em peça que precedeu a decisão agravada, assistidos pela Defensoria Pública e a contratação de advogado para manejar o presente recurso, bem como em relação à afirmação de que não tinham mais contados com os patronos anteriormente constituídos, na tentativa de “retomar os prazos processuais”.

Frente ao explano alhures, não se verifica que os atos dos Agravantes sejam consistentes com a má-fé, mas de busca se verem apartados de significativo e impactante prejuízo, perante o erro na avaliação.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para declarar a nulidade da penhora e adjudicação naquilo que exceder o limite do crédito executado, determinando-se a realização de nova penhora, atendo-se ao limite do crédito, nos termos do artigo 3°, II da Lei 8.009/90, levando-se em consideração a nova avaliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022